Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0715476-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROZILENE BASTOS CABRAL MUNIZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a decisão que não conheceu o recurso por ausência de pressupostos de admissibilidade (ID 67118682), não há que se falar em desistência de recurso. Intime-se. Após remetam-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito